Tribunal: TJES
Processo: 5001796-84.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-84.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RECORRIDO: ELIELTON DUTRA DE SOUSA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO PELA RETIFICAÇÃO DE DIPLOMA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como ao fornecimento de “certidão/declaração de ratificação do certificado de Pós-Graduação/Especialização em Educação Para Jovens e Adultos-EJA para o autor”, em virtude de erro na data de conclusão do curso constante no certificado de pós-graduação lato sensu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da competência para julgamento da controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu emitido por instituição privada de ensino, integrante do Sistema Federal de Ensino.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154 (RE nº 1.304.964/SP), fixou a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos que envolvam a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada integrante do Sistema de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Aplicabilidade do entendimento ao caso concreto, uma vez que a controvérsia decorre da expedição de certificado de pós-graduação lato sensu, cujo registro e fiscalização são realizados pelo Ministério da Educação (MEC), configurando interesse da União.

Reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhecendo a competência da Justiça Federal para ações que envolvam a validade e emissão de diplomas de ensino superior, inclusive pós-graduação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Reconhecida a incompetência do juízo de ofício, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que envolvam a expedição de certificados ou diplomas de cursos superiores realizados em instituições privadas de ensino, ainda que a controvérsia se limite a pleito indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 109, IV.

Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.154 do STF (RE nº 1.304.964/SP)
.

TJ-AP - RI: 00045025720198030001 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma recursal;

STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022;

STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001796-84.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RECORRIDO: ELIELTON DUTRA DE SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO PELA RETIFICAÇÃO DE DIPLOMA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como ao fornecimento de “certidão/declaração de ratificação do certificado de Pós-Graduação/Especialização em Educação Para Jovens e Adultos-EJA para o autor”, em virtude de erro na data de conclusão do curso constante no certificado de pós-graduação lato sensu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da competência para julgamento da controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu emitido por instituição privada de ensino, integrante do Sistema Federal de Ensino.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.154 (RE nº 1.304.964/SP), fixou a tese de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos que envolvam a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada integrante do Sistema de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Aplicabilidade do entendimento ao caso concreto, uma vez que a controvérsia decorre da expedição de certificado de pós-graduação lato sensu, cujo registro e fiscalização são realizados pelo Ministério da Educação (MEC), configurando interesse da União.

Reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhecendo a competência da Justiça Federal para ações que envolvam a validade e emissão de diplomas de ensino superior, inclusive pós-graduação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Reconhecida a incompetência do juízo de ofício, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que envolvam a expedição de certificados ou diplomas de cursos superiores realizados em instituições privadas de ensino, ainda que a controvérsia se limite a pleito indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 109, IV.

Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.154 do STF (RE nº 1.304.964/SP)
.

TJ-AP - RI: 00045025720198030001 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma recursal;

STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022;

STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter concluído curso de pós-graduação na instituição requerida em 2013, obtendo certificado de especialização em Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2022, foi contratado como professor temporário pela SEDU, mas recebeu notificação da SRE de Linhares informando pendência quanto à validade do referido certificado.

Afirma que, apesar de ter procurado a requerida para obter certidão ratificadora, não obteve retorno, mesmo após envio de notificação extrajudicial. Discorre que a ausência do documento impossibilitou a continuidade do contrato de trabalho e eventual prorrogação. Destaca que ingressou com ação na Justiça Federal, sendo reconhecida a incompetência do juízo.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como lucros cessantes decorrentes da perda do vínculo profissional.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DETERMINAR que a requerida proceda a entregar da certidão/declaração de ratificação do certificado de Pós-Graduação/Especialização em Educação Para Jovens e Adultos-EJA para o autor, conforme objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. b) CONDENAR a requerida ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de R$28.480,00 (vinte oito mil e quatrocentos e oitenta reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. c) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Em sede recursal, a requerida sustenta, preliminarmente, a regularidade do curso ofertado e do certificado emitido, afirmando que a especialização em questão foi autorizada e reconhecida nos moldes legais, inexistindo qualquer vício que comprometa a validade do documento expedido. Argumenta, assim, que não houve negativa de emissão de certidão ou falha na prestação do serviço educacional, tampouco qualquer conduta omissiva que possa ser atribuída à instituição.

Aduz, ainda, que a alegada perda de vínculo contratual por parte do recorrido, junto à Secretaria de Estado da Educação, não decorreu de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, mas sim de eventual erro de interpretação por parte da Administração Pública quanto à validade do certificado apresentado.

Rechaça, por conseguinte, a existência de danos morais e materiais, defendendo a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos alegados pelo autor. Sustenta que, mesmo diante da comunicação da pendência, o autor permaneceu com acesso irrestrito aos canais da instituição e que não houve qualquer recusa em prestar esclarecimentos ou expedir documentos adicionais. Diante disso, requer a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Verifica-se que o objeto da presente demanda consiste no pleito de ressarcimento por danos materiais e morais supostamente sofridos pela parte recorrida, em razão de inconsistências nas informações constantes no diploma de pós-graduação lato sensu emitido pela instituição de ensino superior recorrente, bem como na obrigação de retificação do referido documento.

Diante disso, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.154, julgado sob a sistemática da repercussão geral, cujo enunciado dispõe:

Tema 1154:
Compete à Justiça Federal
processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Ressalte-se que a presente demanda não possui natureza meramente indenizatória, uma vez que há pedido expresso de retificação do certificado de pós-graduação/especialização emitido pela instituição recorrente. Trata-se, portanto, de matéria que envolve a própria validade e regularidade de ato administrativo de expedição de diploma, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haja vista tratar-se de instituição vinculada ao Sistema Federal de Ensino.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem decidido de forma reiterada pela competência da Justiça Federal em situações análogas, quando o objeto da controvérsia envolve a expedição ou retificação de diploma por instituição de ensino:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência, instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - Unig e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, objetivando a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Esta Corte conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP . V -
O Tema n. 1.154/STF firmou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. VI - A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve se render à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão. VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante.
(STJ - EDcl no AgInt no CC: 175208 SP 2020/0259642-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO , Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Márcia Costa dos Anjos de Sá contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. - CEALCA, com o objetivo de obter a declaração de validade do seu diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais. II - Os embargos merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o recurso extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". III - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no CC 178.144/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 16/12/2021. IV - Assim, devem ser acolhidos os embargos para, reformando o acórdão embargado, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. V - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no CC: 171803 SP 2020/0094454-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

O presente entendimento também se aplica a diploma de pós-graduação lato sensu, uma vez que a instituição de ensino superior também é supervisionada pelo Ministério da Educação (MEC), conforme precedente do Tribunal de Justiça do Amapá:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO E CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1) A questão, na origem, envolve ação de obrigação de fazer contra instituição de ensino privada, de emissão de certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público, sem a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ (Recurso Especial nº 1.344.771/PR), é de competência da Justiça Federal, as questões relativas ao ensino superior, quando se discute atividades delegadas, tais como as demandas que versem sobre emissão e registro de diploma/certificado. 2) Tendo em vista a constatação dessa prejudicial somente em sede recursal, acolhe-se de ofício preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, cassar a sentença e extinguir o processo, sem resolução de mérito. 3) Recurso prejudicado. (TJ-AP - RI: 00045025720198030001 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma recursal).

Assim, devida a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da incompetência absoluto do juízo, que reconheço de ofício.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para, de ofício, reconhecer a incompetência do juízo e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema n° 1.154, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 51, II e §1º da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)